Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714786-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA DA SILVA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto por M.V.S.R. contra decisão interlocutória proferido pelo magistrado plantonista (ID 192897336) e ratificado pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 192944212), que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência da ora agravante nos autos da ação no 0704694-08.2024.8.07.0018, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento.” “(...) 2 _ Ratifico a tutela de urgência concedida pelo juiz plantonista. 3 _Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Saúde a, no prazo de 02 (dois) dias já computada a dobra legal, juntar comprovante de cumprimento da decisão judicial, sob pena de adoção de medidas coercitivas. 3.1 _ Sem prejuízo, intime-se a parte autora para informar, no mesmo prazo, se a tutela liminar já foi cumprida.” Nas razões recursais, em breve síntese, a agravante narra que a decisão não atende ao pedido de imediata internação formulado, na medida em que determina que a paciente deverá aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida, sob fundamentos da Recomendação - CEDS 01/2021. Defende o caráter temporário da referida recomendação, que estaria relacionada ao período de sobrecarga do sistema de saúde em razão da pandemia do COVID-19, inexistente na presente data. Discorre sobre o caráter emergencial e imediato da internação em leito de UTI, a existência de fila para tal serviço, que entende desorganizado, as estatísticas dos óbitos de pacientes que buscam intervenção judicial para atendimento no sistema público de saúde e a contingência orçamentária na rede pública de saúde do Distrito Federal, que considera submetida a má gestão. Tece arrazoado acerca da viabilidade da interferência judicial para concretização do direito social à saúde quando comprovada a omissão estatal e identificado o gerenciamento errático em situação de emergência. Aduz que a decisão que apenas determina que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. Destaca a possibilidade de internação da agravante na rede privada de saúde, uma vez que se encontra em estado grave e sob o risco iminente de óbito se não receber a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Argumenta que os relatórios médicos destacando a gravidade do caso e a urgência do tratamento médico, sob risco de óbito, alinhados com os enunciados 51 e 92 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, evidenciam a necessidade de antecipação da tutela de urgência, nos termos dos artigos 300 e 1.019 do Código de Processo Civil. Alternativamente, sustenta se adequar o caso ao restou decidido no julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9 que, em caso de descumprimento da obrigação de fazer de internação em leito de UTI, poderá o magistrado, até mesmo de ofício, determinar que tal providência seja realizada em hospital privado, às expensas do poder público, concedendo-se tutela de evidência na forma do artigo 311, II do Código de Processo Civil. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para: “a. determinar ao DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) que promovam em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, a INTERNAÇÃO da parte requerente em LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente. b. concomitantemente, e desde já, AUTORIZAR a internação da parte requerente, nos mesmos termos acima, em QUALQUER HOSPITAL PARTICULAR, conveniado ou não com a rede pública de saúde, ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL, por INICIATIVA DIRETA DO(A) REPRESENTANTE da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); c. fixar multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação.”. Sem preparo por ser beneficiária da Justiça Gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR N. 687/2024, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Da análise das razões e documentos que instruem o recurso, verifico que a hipótese dos autos se enquadra como medida urgente cuja ausência de deferimento no plantão pode acarretar perecimento de direito. A garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, assim, empenhar todas as ações e esforços para o pleno exercício desse direito por todas as pessoas. A grave condição de saúde da agravante está descrita no relatório médico exarado na data de ontem, 11/04/2024, às 7:10h, com indicação de internação imediata em UTI pediátrica (ID 57879702 - Pág. 15): “(...) Se encontra em grave estado geral, havendo sido solicitada vaga de UTI pediátrica. Apesar de ser conhecido desde 2018, adequado dimensionamento da rede não foi realizado, não havendo vaga disponível nos hospitais do SUS, em flagrante desrespeito às decisões do TRF1 (ACP 1013037-67.2018.4.01.3400) e, ainda pior, nem naqueles hospitais onde a SES está disposta a alugar uma vaga. A menor Melissa Victoria Sousa Ribeiro é uma paciente muito grave com uma doença infecciosa ainda em evolução. Necessita ser internada em vaga de UTI PEDIÁTRICA IMEDIATAMENTE (ou em termos realistas, no menor tempo possível), devendo ser conduzida em transporte adequado com recursos humanos adequadamente treinados para pacientes com este grau de gravidade, devido ao risco consistente de morte.” Do quadro apresentado, nota-se que cada hora de espera é determinante para que a vida da paciente seja salva, de modo que a internação deve ser imediata, inclusive na rede particular no caso de ausência de vagas na rede pública, restando evidente no relatório do pelo médico responsável que o caso atende aos critérios técnicos de prioridade para a medida. Desse modo, ao menos em tese, restam satisfeitas as exigências para o deferimento da liminar em sede de plantão, considerando a urgência na internação e que o horário normal do expediente forense tem início somente a partir do meio-dia. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido liminar e determino imediata internação da agravante em UTI, conforme indicação médica. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a internação deverá ser efetivada em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando o Distrito Federal com o necessário e adequado tratamento médico. INTIME-SE o Diretor do Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB e a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde. Autorizo o cumprimento desta decisão em horário especial. Atribuo à presente decisão força de mandado. Intimem-se. Oportunamente, façam conclusos ao Relator sorteado. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2024 10:12:47. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista